Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-84.2021.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-84.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob a alegação de omissão na análise da validade do documento que embasou a execução (Termo de Compromisso de Exclusão de Aval e Outras Avenças) e da aplicação do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise do documento que instruiu a execução quanto aos requisitos de título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação da embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão na análise do título executivo, uma vez que o acórdão recorrido considerou que o documento possuía os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, em conformidade com o artigo 784, III, do CPC.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, não havendo fundamento para a inversão pleiteada, pois a embargante não comprovou tempestivamente a retirada do aval, o que ensejou o ajuizamento da execução.

Os embargos de declaração não se destinam à reapreciação do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O princípio da causalidade prevalece sobre o da sucumbência quando a parte embargante deu causa à propositura da demanda ao não apresentar documentação que afastasse a exigibilidade do título executivo. Não se caracteriza omissão na decisão que analisa todos os pontos relevantes com fundamentação adequada, nos termos dos artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 1.022; 1.025; 1.026; 489, §1º; 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1347368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela SLC Agrícola Centro Oeste S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1000706-84.2021.8.11.0086 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao documento que embasou a execução, denominado “Termo de Compromisso de Exclusão de Aval e outras avenças”, que não possui os requisitos essenciais de título executivo extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade).

Segue sustentando que o v. acórdão também foi omisso acerca da aplicação do princípio da causalidade, atribuindo-lhe o ônus da sucumbência, sob o fundamento de que esta não apresentou a documentação necessária para evitar o ajuizamento da execução, pois, mesmo após apresentar o documento que comprovava o cumprimento da obrigação, o embargado continuou resistindo ao reconhecimento da inexigibilidade do título, apresentando impugnações e interpondo recursos, razão pela qual tal conduta deveria inverter a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em conformidade com o entendimento jurisprudencial (Súmula 303 do STJ e precedentes).

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor no tocante a manutenção da condenação do embargado, ora recorrente, ao pagamento do ônus sucumbencial
.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão da mesma ter sido bem descrita no voto condutor, pela i. Relatora.

Dito isso,
é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Desse modo, ainda que o embargado, ora apelante, tenha sido derrotado na demanda, o certo é que a fundamentação posta na inicial do feito executivo se deu com base na ausência de prova da exclusão do aval de forma tempestiva.

Isso porque, os documentos trazidos a baila de id. 236661686, id. 236661687, id. 236661688, id. 236661690, id. 236661691 e id. 236662169, não deixaram suficientemente claro que o aval prestado pelo recorrente foi, de fato, retirado pela recorrida.

Nesse contexto, verifico as questões acerca da resolução da retirada do aval e também da aplicabilidade ou não da multa somente ficaram esclarecidas após o ajuizamento da ação de execução e, posteriormente, dos embargos à execução, de modo que, pelo princípio da causalidade, caberia à embargante, ora apelada, arcar com o ônus sucumbencial.

Ora, com o devido respeito ao entendimento posto no voto condutor, é certo que a embargante, ora apelada, deve ser considerada como geradora da causa que deu origem ao feito e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que não demonstrou de forma objetiva a retirada do aval, fato que motivou o manejo da ação de execução, mormente em razão de ter omitido a existência do documento datado de 13.12.2019, que demonstrou a efetiva liberação do referido aval.

À vista disso, pelos fundamentos expostos, entendo justo e razoável que a embargante, ora recorrida, arque com a integralidade do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.” (RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, mutatis mutandis, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei).

Logo, tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir
em parte
do seu voto, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para inverter o pagamento do ônus sucumbencial, ante a aplicação do princípio da causalidade.
”
(id. 250427175 – negritei e grifei).

Visto isso, a primeira questão controvertida reside na suposta omissão quanto à inexistência de pressupostos processuais para a execução, em razão de o documento que instruiu a ação executiva não possuir, segundo a embargante, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

No entanto, ao examinar detidamente o conjunto probatório e os fundamentos do voto vencedor, conclui-se que tal alegação carece de fundamento, uma vez que o “Termo de Compromisso de Exclusão de Aval e Outras Avenças” apresentava, ao tempo da propositura da execução, todos os elementos formais de um título executivo extrajudicial, em conformidade com o disposto no artigo 784, inc. III, do CPC.

A omissão documental por parte da embargante quanto à comprovação inequívoca da retirada do aval foi determinante para o ajuizamento da demanda.

Não se verifica, portanto, omissão do julgado neste ponto, mas sim o correto reconhecimento de que, naquele momento, os documentos apresentados não afastavam a exigibilidade do título.

Quanto ao segundo ponto levantado, referente à fixação dos ônus sucumbenciais, alegou a embargante que o embargado deveria ser condenado por ter resistido à sua pretensão mesmo após a apresentação de documentação que comprovava o cumprimento da obrigação, todavia, a aplicação do princípio da causalidade, como destacado no v. acórdão, foi adequada.

Ora, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda.

Nesse contexto, a embargante não apresentou tempestivamente a documentação necessária que demonstrasse a exclusão do aval, o que ensejou a propositura do feito executivo.

Assim, ainda que o embargado tenha resistido ao longo do processo, tal resistência não constitui fundamento para afastar a aplicação do princípio da causalidade, pois foi a conduta inicial da embargante que originou o litígio.

Ademais, não se pode desconsiderar que a clareza sobre a retirada do aval apenas se consolidou no curso da ação, após o início dos embargos à execução, não sendo possível imputar ao embargado a responsabilidade exclusiva pelo prolongamento da controvérsia.

Logo, não se verifica omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado suficientemente as questões suscitadas.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025